Tribunal: STF
Processo: Rcl 65716
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. SÚMULA VINCULANTE 14. INFORMAÇÕES PRESTADAS. SIGILO EXTERNO DOS AUTOS AFASTADO DEPOIS DE CUMPRIDAS AS DILIGÊNCIAS PENDENTES. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A reclamação proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 está prejudicada quando a autoridade reclamada garante, em suas informações, que o sigilo dos autos foi afastado, franqueando-se o acesso à defesa. Julgado no mesmo sentido.



    II - Agravo regimental improvido.